Tribunal: TJMT
Processo: 1008766-78.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008766-78.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADILSON FERREIRA BRANDAO - CPF: 715.227.861-04 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1008766-78.2019.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ADILSON FERREIRA BRANDAO

Recorrido(s):

CLARO S.A.

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

10/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TV POR ASSINATURA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – DIVERSOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO – CONTEÚDO NÃO DISPONIBILIZADO PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstrou a validade da cobrança questionada pelo Recorrente, na medida em que não acostou aos autos os áudios dos atendimentos que geraram os diversos protocolos juntados na exordial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida, da qual o consumidor não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, em que emerge o dever de indenizar por danos morais.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso.

Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, da qual julgou improcedente a demanda.

O Reclamante, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pela cobrança indevida de serviços em que procedeu o prévio cancelamento, da qual não logrou êxito em solucionar na esfera administrativa, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano moral então sofrido, além de ser condenada ao reembolso do que pagou de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde a Recorrida refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrente alega na inicial que solicitou o cancelamento dos serviços de TV por assinatura em dezembro de 2018, estes contratados junto à Recorrida, permanecendo apenas com os serviços de telefonia e internet banda larga.

Ocorre que, em que pese o pedido de cancelamento, as cobranças inerentes a específicos serviços permaneceram nas faturas subsequentes, o que motivou várias reclamações cujos protocolos foram acostados à exordial, de onde a empresa não conseguiu desconstruir os vários protocolos trazidos, não trazendo a contraprova a desconstituir o assunto tratado nos e-mails, que são muitos trazidos na inicial, devidamente constando a resposta da empresa que efetivou o protocolo da relação, gerando, inclusive os vários números de protocolo.

Mesmo que se considerarmos a partir de abril de 2019, a partir dali existem vários protocolos e os valores apontados como pagos indevidamente não são negados e/ou impugnados pela empresa, restando como devidamente pagos de forma indevida.

Por fim, aponta que não logrou resolver o problema na esfera administrativa, o que motivou o ingresso da presente demanda a fim de receber de volta o valor indevidamente pago, este de forma dobrada, bem como de ser indenizada pelos danos morais sofridos, frente à falha na prestação dos serviços da Recorrida.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrida, verifico que o Recorrente, consumidor, juntou diversos protocolos de atendimentos, em que aponta serem decorrentes da reclamação pelo não cancelamento dos serviços quando de sua solicitação.

Ora, muito embora negue a versão posta pela parte autora, deixou a Recorrida de acostar aos autos o conteúdo dos atendimentos que geraram referidos protocolos, não se desincumbindo, assim, do ônus que lhe competia, vez que não demostrada a validade das cobranças
sub judice
.

Logo, tenho que assiste parcial razão ao Recorrente, na medida em que não comprovado os débitos objeto da presente demanda.

Impende a este relator determinar a devolução dos valores pagos indevidamente na forma
já dobrada
, no montante de R$ 1.057,60 nos moldes do artigo 42, § único do CDC, até porque tentou exaustivamente a solução na via administrativa e não obteve a devida solução.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Portanto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
levando-se ainda em conta o valor indevidamente pago no valor de
R$ 528,80 (quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), bem como as diversas ligações efetuadas pelo consumidor, sem que este lograsse êxito em resolver o problema na esfera administrativa.

Por fim, uma vez que o consumidor foi alvo de cobrança indevida, entendo pela aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o que implica na obrigação da Recorrida em devolver ao consumidor o montante de R$ 1.057,60 (um mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), equivalente ao dobro do que indevidamente pagou.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformar a sentença e julgar a demanda
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando a Recorrida na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como condenando-a por repetição de indébitos no importe de
R$ 1.057,60 (um mil e cinquenta e sete reais e sessenta centavos),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020